Tribunal: TJDFT
Processo: 0710360-12.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. DOSIMETRIA. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. VALORAÇÃO CONJUNTA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. AFASTADA ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CIRCUNSTÂNCIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.

1. A materialidade e a autoria do crime de tráfico ilícito de entorpecentes estão devidamente comprovadas pelo acervo probatório coligido dos autos, mormente porque as testemunhas descreveram as circunstâncias do caso concreto, aliado ao fato de terem sido encontradas três porções de maconha dispensadas pela janela do banheiro do ônibus após o acusado perceber a operação policial.

2. O crime de tráfico, para sua configuração, basta que o agente tenha praticado qualquer conduta descrita no preceito primário da norma penal incriminadora, como o núcleo trazer consigo, ocorrido na hipótese.

3. A palavra dos policiais, agentes públicos, no exercício da atividade de polícia judicial, goza de presunção de legitimidade, não havendo qualquer indício de que os agentes pudessem imputar falsamente o crime ao réu.

4. O art. 42 da Lei n. 11.343/2006 prevê que o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do CP, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Trata-se de vetor judicial especial único (natureza e quantidade da substância) e não se admite a separação. Sendo assim, a quantidade do entorpecente apreendido, 3.920,00g (três mil novecentos e vinte gramas), apesar de considerável, não se mostra condição suficiente para exasperar a pena-base, em especial porque se trata de droga de menor potencial lesivo (maconha).

5. Recurso parcialmente provido.